Tribunal: TJPA
Processo: 0810471-41.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810471-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GEORGE LOPES FREITAS

AGRAVADO: JOELMA DE NAZARE LOPES FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810471-41.2024.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

AGRAVANTE: GEORGE LOPES FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: J. D. N. L. F., representada por LUCAS SALGADO FREITAS

ADVOGADO: ANTÔNIO PEDRO LEDO LEMOS – OAB/PA 27.491

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE IRMÃ INCAPAZ. PROPORCIONALIDADE ENTRE NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios em 50% do salário mínimo, a serem pagos por cada um dos irmãos da alimentanda, incapaz de exercer atividade laborativa;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante alegou insuficiência financeira em razão de despesas médicas pessoais, pleiteando a revogação da medida;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação alimentar entre irmãos pode ser reconhecida em situações excepcionais, conforme o princípio da solidariedade e os arts. 1.694 e 1.696 do CC;

4. A fixação dos alimentos provisórios deve ocorrer com base em juízo de verossimilhança, até que haja instrução probatória mais aprofundada;

5. Os documentos apresentados pelo agravante não se mostraram suficientes para justificar a redução do valor fixado, não havendo demonstração inequívoca de incapacidade de pagamento;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos provisórios em favor de irmã incapaz, no valor de 50% do salário mínimo, é admissível diante da ausência de prova inequívoca de incapacidade financeira do devedor e da aplicação do princípio da solidariedade familiar.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.696 e 1.699.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEORGE LOPES FREITAS, objetivando a reforma da decisão interlocutória (Id. 115238933 do processo principal) proferida nos autos da Ação de Alimentos de nº 0894469-08.2023.8.14.0301 pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Belém, que arbitrou alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo vigente, a ser pago por cada um dos irmãos (Geane do Socorro Lopes Freitas, Gilmar Lopes Freitas e o agravante) em favor da agravada J. D. N. L. F., representada nos autos por LUCAS SALGADO FREITAS.

Nas razões recursais (Id. 20366872) o agravante arguiu não possui condições de arcar com o valor fixado, pois aufere renda de apenas um salário mínimo. Afirmou que ele e sua esposa possuem elevadas despesas com tratamentos médicos e que a decisão determinou o depósito do valor na conta de outro irmão, Jorge Lopes Freitas, que não é curador da alimentanda e também é réu na ação de alimentos. Requereu o provimento do recurso para revogar a tutela provisória.

Em decisão de Id. 20447628, recebi o recurso sem efeito suspensivo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 21860479).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 22143429), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso ao valor da prestação alimentícia, fixado em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

Ressalto que não se está julgando o mérito da ação, mas apenas o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que fixou os alimentos provisórios.

No caso, a agravada, irmã do agravante, é
portadora de doença psiquiátrica – CID F.20.1 (Id. 102819736, p. 6 e seguintes do processo principal) que a incapacita para o trabalho, encontrando-se sob curatela, tendo sido nomeado como curador o seu sobrinho LUCAS SALGADO FREITAS (Id. 104178761 do processo principal).

Lastreado no princípio da solidariedade e à mútua assistência, os irmãos podem ser responsáveis, excepcionalmente, pelo pagamento dos alimentos decorrente da relação de parentesco, conforme disposto no artigo 1.694 do CC.

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades da agravada e dos recursos da pessoa obrigada, sendo certo que, uma vez arbitrados e haja mudança na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, poderá o interessado pleitear a exoneração, redução ou majoração do encargo, conforme o disposto nos arts. 1.694, §1º e 1.699 do CC.

Assim, resta analisar se na fixação dos alimentos provisórios foi observada a proporção entre as necessidades da agravada e os recursos do agravante, não podendo se olvidar que, em sendo os alimentos provisórios fixados apenas com base nas alegações da parte autora, ora agravada, contidas em sua petição inicial, enquanto não ocorrer a devida instrução processual, o juízo não terá conhecimento da real situação financeira das partes envolvidas, portanto, os alimentos provisórios devem ser arbitrados com cautela, até que se produza nos autos conjunto probatório robusto, no qual possa o julgador decidir em sentença acerca do valor dos alimentos definitivos.

No caso concreto, compulsando os autos, verifica-se que os documentos anexados pelo agravante não são aptos a ensejar a redução dos alimentos provisórios fixados pelo juízo de primeiro grau em favor de sua irmã incapaz.

Conforme a documentação do processo originário, o agravante possui emprego formal de assistente administrativo no Hospital do Coração do Pará (Id.
115238933 e
Id.
117434275 dos autos principais).

Portanto, nesta via recursal, em obediência ao princípio do melhor interesse da pessoa incapaz, mantenho a decisão agravada, não havendo, neste momento processual, elementos de convicção que possam ensejar a redução do valor fixado pelo juízo de primeiro grau, vez que não há prova cabal da ausência de capacidade financeira do alimentante de suportar o encargo.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025